Tribunal: TJSP
Processo: 0015834-35.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão no acórdão embargado. Inexistência de contradição interna que pudesse implicar alteração da correta fixação do termo inicial da prescrição punitiva. Inconformismo do embargante com o entendimento adotado pelo acórdão embargado que deve ser manifestado em sede recursal apropriada. Embargos acolhidos em parte, apenas para aclaramento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão no acórdão embargado. Inexistência de contradição interna que pudesse implicar alteração da correta fixação do termo inicial da prescrição punitiva. Inconformismo do embargante com o entendimento adotado pelo acórdão embargado que deve ser manifestado em sede recursal apropriada. Embargos acolhidos em parte, apenas para aclaramento do acórdão, sem alteração da parte dispositiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0015834-35.2010.8.26.0053/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARCIO ALEXANDRE APARECIDO
GASPARINO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos de declaração, sem modificação da parte dispositiva do acórdão. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 05/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0015834-35.2010.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: MARCIO ALEXANDRE APARECIDO GASPARINO
EMBARGADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: VALENTINO APARECIDO DE ANDRADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e omissão no acórdão embargado.
Inexistência de contradição interna que pudesse implicar
alteração da correta fixação do termo inicial da
prescrição punitiva. Inconformismo do embargante com
o entendimento adotado pelo acórdão embargado que
deve ser manifestado em sede recursal apropriada.
Embargos acolhidos em parte, apenas para aclaramento
do acórdão, sem alteração da parte dispositiva.
O embargante alega que o acórdão de fls. 948/952,
que acolheu parcialmente os embargos opostos em face do acórdão de fls.
928/932, sem alteração de seu dispositivo, padece de contradição e omissão,
pois, apesar de consignar que o Delegado de Polícia Corregedor teve ciência
da falta disciplinar em 01.10.1999, não considerou a mencionada data como
termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração
Pública. Afirma que o acórdão reconhece como termo inicial do prazo
prescricional a data da ciência dos fatos pelo Corregedor Geral da Polícia e
destaca que as autoridades competentes para a instauração do procedimento
administrativo disciplinar são o Governador, o Secretário de Segurança e o
Delegado Geral de Polícia. Assinala que o acórdão é omisso, pois não tratou
da competência das autoridades policiais para a instauração de sindicância,
que seria apta a interromper o prazo prescricional. Pede o acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios
apontados e “seja extinta a punibilidade da sanção administrativa de
demissão imposta ao ora embargante nos autos do PAD no 220/2.003 DGP
15.216/2003” (fl. 962).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O embargante alega que o acórdão é contraditório,
pois apesar de ter consignado que o Delegado de Polícia Corregedor teve
ciência da falta disciplinar em 01.10.1999, não estabeleceu o termo inicial
do prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública
naquela data, mas na data de ciência dos fatos pelo Corregedor Geral da
Polícia (09.12.2003). O acórdão embargado, contudo, destacou que em
01.10.1999, “o Delegado de Polícia Corregedor apenas teve notícia da
reclamação de Joel José Aparecido de Souza e determinou a instauração
de inquérito policial, para que, 'tão logo sejam confirmadas irregularidades
funcionais', se realizasse a remessa de 'cópias das principais peças a esta
Diretoria, objetivando eventual adoção de medida disciplinar competente'
(fl. 942 - grifei)” (fl. 949).
Por outro lado, o acórdão destacou que o termo inicial
da prescrição corresponde à “a data na qual o Corregedor Geral da Polícia
teve conhecimento da infração disciplinar, o que ocorreu apenas em
09.12.2003, momento em que determinou a instauração do processo
administrativo 'após análise dos elementos probantes coligidos aos
autos', consistentes em cópia da sentença prolatada nos autos de no
050.99.400773-9, na qual foi reconhecida a autoria e materialidade do
crime objeto da falta disciplinar” (fls. 949/949-verso - grifei).
Também nesse ponto, não há que falar em
contradição. O fato de o acórdão não ter mencionado o Delegado de Polícia
Diretor da Corregedoria (Corregedor Geral)_entre as autoridades
competentes para a instauração do procedimento administrativo disciplinar -
ele mencionou apenas o Governador, o Secretário de Segurança e o
Delegado Geral de Polícia não implica contradição interna cuja correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pudesse implicar adoção de termo inicial do prazo prescricional anterior
àquele considerado pela Turma Julgadora. Aliás, a instauração do
procedimento administrativo disciplinar se deu “com fundamento nos
artigos 89 e 94 da Lei Complementar n 207/79” (fl. 63). O mencionado art.
94 dispõe que “são competentes para determinar a instauração de processo
administrativo as autoridades enumeradas no artigo 70, até o inciso IV,
inclusive”, o qual menciona o Delegado de Polícia Diretor da Corregedoria.
Nesse ponto, com a finalidade de mero aclaramento do acórdão, de modo
que se considere também a competência de tal autoridade para a instauração
do processo administrativo disciplinar, os embargos comportam parcial
acolhimento.
No tocante à alegação de omissão “quanto aos dispositivos
da legislação estadual que estabelecem a competência dos Dirigentes da
Corregedoria da Polícia Civil para instaurar sindicância” (fl. 959), ela
caracteriza inadmissível inovação em sede de embargos. Isso porque na
apelação interposta e nos primeiros embargos de declaração o ora
embargante nada aduziu quanto ao tema. Reitere-se, trata-se de inovação
nestes segundos embargos de declaração, a impossibilitar a sua apreciação.
Ainda que assim não fosse, tendo o acórdão examinado as
questões relevantes para o julgamento da demanda, nada é preciso
acrescentar, nem sequer a título de prequestionamento. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
Ressalta-se
não
ser
possível
confundir
julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à
ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser
suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não
se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do
julgado
sob
outros
fundamentos."
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe de
12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem,
mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos
autos, foi categórico ao afirmar que os elementos probatórios
contidos nos autos seriam suficientes para aferir os cálculos, sem
necessidade de produção de prova pericial. Dessa forma, a
alteração de tal entendimento, como ora pretendida, encontra
óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista a imprescindibilidade do
revolvimento do material fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL
ARAÚJO, publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora
Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe
19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp
1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de
questões já analisadas, com o nítido intuito de promover
efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
No mais, verifica-se que o embargante não se conforma
com o decidido e busca a reforma do acórdão, efeito que os embargos de
declaração não têm. Se não concorda com a decisão, deve manifestar seu
inconformismo por meio dos recursos adequados.

Pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos
apenas para acrescentar as considerações supra mencionadas à
fundamentação do acórdão embargado, com a finalidade de mero
aclaramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR